Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO DO DIREITO DE EXECUTAR O TÍTULO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que julgou extinta execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores, ao fundamento de que a parte exequente ajuizara ação individual com o mesmo objeto após o ajuizamento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando já houver trânsito em julgado de ação individual, ajuizada posteriormente à coletiva e com identidade de pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A interpretação sistemática do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor permite que aquele que ajuizou ação individual suspenda seu curso para beneficiar-se da coisa julgada coletiva, desde que a ação individual tenha sido proposta antes da coletiva e a suspensão seja requerida no prazo legal.
Quando a ação coletiva é anterior à individual, o ajuizamento voluntário de demanda própria, com identidade de causa de pedir e pedido, caracteriza opção do jurisdicionado pela via individual, o que acarreta a preclusão do direito de se beneficiar da sentença coletiva.
A posterior execução do título coletivo, após o trânsito em julgado da ação individual improcedente, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, em afronta à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
O entendimento consolidado no TJDFT estabelece que, mesmo sendo a ação coletiva anterior, prevalece o que foi decidido na ação individual ajuizada de forma autônoma, não sendo admissível a inversão da escolha processual após a formação da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A parte que propõe demanda individual após o ajuizamento de ação coletiva, com identidade de pedido e causa de pedir, manifesta opção pela via individual, precluindo, por essa razão, seu direito de executar o título coletivo.
A execução individual de sentença coletiva, após o trânsito em julgado de ação individual improcedente, ofende a coisa julgada e é juridicamente inadmissível.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104, caput e § 1o; CPC, art. 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1388955, 0723453-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJe 07.12.2021.